Tribunal: TCU
Processo: 035.928/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1125/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 169, inciso V, e 207 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 035.928/2019-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Alberto Alves Silva de Oliveira (XXX.914.647-XX); Alex Pereira Freitas (XXX.446.651-XX); Andreia Lucia Araujo da Cruz de Carvalho (XXX.604.701-XX); Aumara Bastos Feu Alvim de Souza (XXX.632.121-XX); Carla Silva Simoes (XXX.877.988-XX); Carlos André Santos de Oliveira (XXX.014.837-XX); Celso Ramos Regis (XXX.028.301-XX); Dênio Aparecido Ramos (XXX.359.941-XX); João Edilson de Oliveira (XXX.734.448-XX); Leonardo Boesche (XXX.965.480-XX); Luiz Vicente Suzin (XXX.091.049-XX); Luizita Fonseca Leite Pina (XXX.171.064-XX); Malaquias Ancelmo de Oliveira (XXX.810.504-XX); Marcia Ionne Ramos Behnke (XXX.063.641-XX); Marcio Lopes de Freitas (XXX.067.008-XX); Najara Flauzino Ferro (XXX.338.031-XX); Natalino Oldakoski (XXX.749.159-XX); Remy Gorga Neto (XXX.374.981-XX); Renato Nóbile (XXX.178.698-XX); Ricardo Benedito Khouri (XXX.905.488-XX); Ricardo Costa Goncalves (XXX.095.091-XX); Roberta Carolina Caldas Terra Rios Bosco Soares (XXX.197.201-XX); Ronaldo Ernesto Scucato (XXX.690.666-XX); Thaisis Barboza de Souza (XXX.055.171-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - Unidade Nacional 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. julgar regulares as contas dos responsáveis, dando-lhes quitação plena; 1.7.2. dar ciência deste acórdão ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - Unidade Nacional; e 1.7.3. arquivar os presentes autos.